Tribunal: TJSP
Processo: 0008973-07.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de cobrança por inadimplemento de consórcio com seguro de vida prestamista c.c. pedido de indenização por danos morais - Juízos da 6a e 2a Varas Cíveis da Comarca de São Bernardo do Campo - Conflito fundamentado na distinção das cotas de consórcio e contratos envolvidos - Identidade dos sujeitos, similitude fática e homogeneidade nas alegações jurídicas

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de cobrança por inadimplemento de consórcio com seguro de vida prestamista c.c. pedido de indenização por danos morais - Juízos da 6a e 2a Varas Cíveis da Comarca de São Bernardo do Campo - Conflito fundamentado na distinção das cotas de consórcio e contratos envolvidos - Identidade dos sujeitos, similitude fática e homogeneidade nas alegações jurídicas entre as demandas - Risco de decisões contraditórias decorrente da negativa de cobertura seguro prestamista pós-morte do titular, afetando os herdeiros sob a mesma causa de pedir – Observância ao artigo 55, § 3o do CPC – Conexão que não emerge meramente das disposições contratuais, mas sim da essência compartilhada das questões em debate e da necessidade de garantir consistência nas resoluções judiciais - Prevalência do direito dos herdeiros à cobertura securitária - Reconhecida a competência do Juízo suscitado (MMo. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo).